Tribunal: STF
Processo: ARE 1483874
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a aplicação do entendimento firmado no Tema 339 da Repercussão Geral ao caso dos autos e, ainda, pela necessidade de reapreciação de fatos e provas (documento eletrônico 31).



    Quanto ao fundamento da decisão recorrida referente à aplicação do Tema 339 da Repercussão Geral, não é cabível o agravo. Isso porque o Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Juízo de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifei). 



    Nesse sentido, cito precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TESES 339 E 660. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “A”, DO ART. 102, III, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Consabido competir a este Supremo Tribunal Federal, nos termos da alínea “a”, do art. 102, III, da Lei Maior, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal. A ausência de indicação do dispositivo contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.414.386 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJ 25/7/2023, grifei).



    Quanto às demais razões, verifico tratar-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. DIVERSOS CARGOS. AUSÊNCIA DE AMPLA DIVULGAÇÃO. FRAUDE EVIDENCIADA. MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES. EDITAL 01/2009. No caso concreto, os elementos probatórios comprovam o ato ilícito praticado pelos réu consubstanciado em frustrar a licitude concurso público promovido pela Administração para diversos cargos. Conduta que fere princípios da impessoalidade e da moralidade, sendo contrário aos princípios da administração pública. Sentença de procedência mantida. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA” (documento eletrônico 15, p. 1).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou, em suma, ofensa aos arts. 37, caput e 93, IX, da Constituição (documento eletrônico 25).



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, amparado no contexto fático-probatório dos autos, concluiu haver a ofensa ao art. 37 da Constituição, a partir dos seguintes fundamentos:



    “[...] restou demonstrado no certame questão a violação aos princípios previstos no art. 37 da Constituição Federal, consubstanciados na impessoalidade, moralidade, publicidade, isonomia e eficiência, ante o desvio da finalidade do processo seletivo em que diversos candidatos que foram aprovados são vinculados à Administração, seja por relações de parentesco, de amizade ou de afinidade político -partidária com os agentes políticos locais.



    Conforme pontuado no parecer ministerial, destaca-se que o Prefeito Municipal declarou, perante a Promotoria de Justiça de primeiro grau de jurisdição (fls. 95-96v), o seguinte:



    “que o Sr. Elias Nascimento de Oliveira (aprovado para o cargo de eletricista) pertence a partido coligado; que Marcia Picolotto do Nascimento (aprovada para o cargo de bióloga) é filha do vice - prefeito Carlos Fernandes Picolotto; que o procurador jurídico aprovado (Valter Piacentini Cortei) já trabalhava para o município desde que ele assumiu o primeiro mandato; que Daiane Maria Grehte (aprovada para o cargo de coordenadora da equipe de enfermagem) é sua namorada; que Márcio Roberto I. Duarte (aprovado como agente administrativo), frequenta sua residência; que filho do secretário da educação foi aprovado como agente de administrativo; que Tânia da Conceição Picolotto (aprovada para o cargo de agente administrativo) é sobrinha do vice -prefeito Carlos; que Valderis de Quadros Bernardi (aprovada como agente administrativo) é sua sobrinha e filha do servidor encarregado da licitação do certame; que Rosne de Fátima Cabral Pinto (aprovada para o carpo de servente) teve relação amorosa com o seu pai e que a filha dela é também irmã do depoente; que Sílvio Pedrotti de Oliveira (aprovado para o caro de analista do planejamento) foi presidente do PP (partido ao qual pertence) e que acha que o edital só foi publicado no jornal Folha da Produção (não sabendo esclarecer quantas vezes)’.



    Compulsando detidamente os autos constata-se que o Ministério Público recebeu denúncia formalizada por dois vereadores de São José das Missões, informando que o certame em análise estaria viciado, uma vez que os candidatos que seriam aprovados haviam sido previamente escolhidos, devido à relação de proximidade com o Prefeito.



    Gize-se que os denunciantes apontaram que 24 candidatos dos 84 inscritos seriam aprovados, sendo que 20 efetivamente o foram, de uma totalidade de 22 aprovados. 



    Além da demonstração de que os candidatos nominados pelos denunciantes tiveram êxito no certame, evidenciando que antes do concurso já se sabia quem teria sucesso na disputa, as provas coligidas convergiram no sentido de que alguns candidatos de fato estavam vinculados à Administração e, principalmente, a agentes públicos municipais, eivando de ilegalidade o certame. 



    Pontua-se ser incontroverso que os candidatos beneficiados possuem estreita ligação com o Prefeito e com o Vice -Prefeito, situação evidenciada no que diz respeito à DAIANE MARIA GREHTE, namorada do Prefeito; MÁRCIO ROBERTO JAHN DUARTE, amigo do Prefeito; VALDERIS DE QUADROS BERNARDI, sobrinha do Prefeito e irmã de Valter de Quadros Bernardi, servidor municipal envolvido na licitação que declarou vencedora a empresa organizadora do concurso; ROSANE DE FÁTIMA CABRAL PINTO, que teria tido uma filha com o pai do Prefeito; além de MÁRCIA PICOLOTTO DO NASCIMENTO, filha do Vice -Prefeito e de TÂNIA DA CONCEIÇÃO PICOLOTTO, sobrinha do Vice -Prefeito. 



    Ademais, do processado verifica-se que os candidatos aprovados EDUARDO HENRIQUE STURMER, filho do Secretário de Educação e filiado ao Partido Progressista (PP), VALDECIR STUMM RABER, filiado ao mesmo partido, do qual o Prefeito faz parte, LUIS FERNANDO DA SILVA CONCEIÇÃO e ELIAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA, filiados ao Partido Trabalhista do Brasil (PTB), partido coligado, CÉLIO GARZÃO DA FONSECA, filiado ao PMDB, partido coligado, SÍLVIO PEDROTTI DE OLIVEIRA, ex-presidente do PP (partido do então Prefeito Municipal) e atual Prefeito Municipal de São José das Missões (gestão 2013-2016), bem como VALTER PIACENTINI CORTEZE, advogado que desde o início do primeiro mandato do Prefeito atuou na condição de Procurador Jur dico contratado do Município e que mantém vínculo com os membro do executivo municipal. Pontua-se ainda que o demandado, na condição de Assessor, atuou em fase decisiva do procedimento licitatório que visava a contratação da empresa organizadora do concurso em questão e, mesmo assim, participou do certame, restando aprovado para o cargo de procurador jurídico, galgando a primeira colocação. 



    Sobreleva-se o fato de que no Edital n° 02/2009, de 29/07/09, não constaram os inscritos para os cargos de PSICÓLOGO e PROCURADOR JURÍDICO, embora figurassem tais cargos no edital de abertura. 



    Desse modo, do conteúdo probatório produzido, verifica-se que o processo seletivo foi viciado, com prejuízo ao seu principal intuito: o de selecionar, de acordo com critérios objetivos, os candidatos melhor preparados para o desempenho das funções públicas que a Administração requisitava.



    Verifica-se que, como pontuado na sentença recorrida, o Concurso Público n° 01/2009 não foi amplamente divulgado, tendo sido violado o princípio da publicidade, uma vez que o processo seletivo foi divulgado apenas no jornal Folha da Produção, de Constantina/RS (fls. 88/89, publicação de 01/07/2009) e mediante fixação de editai nos murais internos da Prefeitura Municipal de São José das Missões, limitando a concorrência entre os candidatos.



    Ainda, da prova produzida, constata-se que não houve divulgação do certame nas rádios locais. Inobstante a prova oral aponte no sentido de que houve divulgação do concurso na Rádio Palmeira, deve-se valorar com cautela os depoimentos prestados, na medi a em que as testemunhas não fizeram as afirmações de forma categórica, sendo que algumas delas possuem vinculação direta com a Administração Pública ou possuem estreita relação com a empresa organizadora do certame, tendo sido ouvidas na condição de informantes” (documento eletrônico 15, págs. 5-8).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com esse entendimento, cito os seguintes julgados desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO POPULAR TERCEIRIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ATIVIDADE-FIM. DECRETO 2.271/97. LEIS 4.717/65 E 8.666/93. IMPEDIMENTO. ALEGADA NECESSIDADE DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CONCURSO PÚBLICO. NECESSIDADE. ARTS. 37, II, E 173, § 1º, II, DA CF. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONVOCAÇÃO DE CONCURSADOS. PRETERIÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. ART. 93, IX, DA CF. TEMA 339 DA RG. 1. A questão relacionada à vedação de terceirizações futuras pela CEF não foi enfrentada na decisão recorrida por não ter sido suscitada no recurso extraordinário. Trata-se, portanto, de inovação processual, insuscetível de apreciação. Precedentes. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em torno da discussão referente ao desvio de finalidade, necessidade de prévia dotação orçamentária, procedimento licitatório, além de demandar o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional (Decreto 2.271/97, Leis 4.717/65 e 8.666/93), tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o trânsito do recurso extraordinário. 3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, para a investidura em cargo ou emprego público, as empresas públicas e as sociedades de economia mista se submetem à regra constitucional do concurso público, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal. 4. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 5. Quanto à alegada ausência de fundamentação, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.310.318 AgR/SE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJ 26/11/2021).



    Em igual sentido refiro, ainda, os seguintes julgados: ARE 1.456.859/DF, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente) (DJe 15/9/2023); RE 1.096.384/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia (DJe 3/2/2020) e ARE 1.066.788/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 1º/9/2017, dentre outros.



    Posto isso , nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



     



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator